Tribunal: TJDFT
Processo: 0000610-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0000610-80.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE BORGES DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Não há recursos pendentes de julgamento (ID 28978380, 26911889). Em ID 30301385-30301387 o advogado do réu informa que renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, comunicando ao seu constituinte em 28/10/2021. Na forma do art. 112, § 1o do CPC, o advogado continuará a representar o seu constituinte nos 10 dias seguintes à renúncia. Cabe, pois, ao juiz de origem determinar as providências necessárias à regularização da representação processual. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito